Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DA MATÉRIA DETERMINADA PELO STJ. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. GEAP. PACIENTE COM CANCÊR. MEDICAÇÃO POLATUZUMAB. RECUSA DO TRATAMENTO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
1. Cuida-se de retorno dos autos por determinação do egrégio Superior Tribunal de Justiça para que seja novamente analisado o recurso de apelação, considerando os parâmetros traçados pela jurisprudência do STJ no julgamento da causa.
2. A Quarta Turma do STJ, analisando a inteireza das razões constantes no REsp 1.733.013 – PR, possui precedente recente no sentido de que a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer (AgInt no REsp 1923233/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021).
3. Sendo incontroverso que o fármaco se destinava a tratamento de câncer, de rigor a manutenção do acórdão em sua integralidade.
4. O dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir o beneficiário opera-se in re ipsa e, portanto, independe da comprovação do dano.
5. Apelo parcialmente provido.